Tribunal: TJPA
Processo: 0005724-62.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005724--62.2016.814.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Benevides
APELANTE:
Diego da Silva Monteiro
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Lisiane de Sá Rocha
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Viviane dos Santos Couto Delaquis Perez
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Luís César Tavares Bibas
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º (SEGUNDA PARTE), C/C ART. 14, II, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, TENDO A VÍTIMA RECONHECIDO O RÉU COMO O AUTOR DO CRIME EM QUESTÃO. REQUERIDA REFORMA DA PENA BASE CONSTANTE NA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE IMPOSTA EM PATAMAR JUSTO PARA O CASO EM ESTUDO, SENDO RECONHECIDA MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE, O QUE CONDUZ A PENA BASE SEMPRE ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM UM DECOTE MAIOR, POSTO QUE O CRIME SE APROXIMOU DEVERAS DE SUA CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Benevides, em que é apelante
DIEGO DA SILVA MONTEIRO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Diego da Silva Monteiro
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de
15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias multa,

pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que na data do dia 10 de junho de 2016, por volta das 19hs30min., o denunciado solicitou uma corrida do mototaxista Edno José Ferreira da Vera Cruz, para que este a levasse à Rua da Piçarreira, bairro Cajueiro, às proximidades do Igarapé do Gelo, na em Benevides, sendo que ao chegarem ao destino, o apelante sacou de uma faca que portava e desferiu traiçoeiramente três golpes contra o piloto da motocicleta, atingindo-lhe na cabeça e na região cervical, o que fez com que a vítima caísse ao chão, gravemente ferido.

O denunciado, julgando que o ofendido morreria naquele local, subtraiu sua motocicleta e sua carteira, contendo documentos e dinheiro, empreendendo fugo logo em seguida daquele local para o Município de São Miguel do Guamá.

De São Miguel do Guamá o denunciado tentou se dirigir até o município de Salinópolis, mas quando chegou no centro da cidade de Santa Maria do Pará, o pneu de sua moto furou, o que obrigou o recorrente a empurrar seu veículo, tendo levantado suspeitas entres as pessoas, sendo acionada a Polícia que acabou capturando e conduzindo o acusado à Delegacia de Polícia de Santa Maria do Pará e posteriormente à Delegacia de Benevides, onde o denunciado ficou sabendo que a vítima não havia morrido, tendo os bens subtraídos sido entregues a esposa do ofendido.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido do crime que lhe foi atribuído. De forma subsidiária, alega excesso na dosimetria penal, no que tange a pena base, devendo a mesma ser redefinida para importe menor, bem como ser aplicada a causa de diminuição de pena pela tentativa em seu quantum máximo, que é de dois terços.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja absolvido o recorrente.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luís César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO PERMITIDO.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido do crime que lhe foi atribuído. De forma subsidiária, alega excesso na dosimetria penal, no que tange a pena base, devendo a mesma ser redefinida para importe menor, bem como ser aplicada a causa de diminuição de pena pela tentativa em seu quantum máximo, que é de dois terços.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que apesar do apelante em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 57, negar a autoria delitiva que lhe foi atribuída, tal autoria é provada de forma clara nos autos,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A vítima, EDNO JOSÉ FERREIRA DA VERA CRUZ, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 57, confirmou todos os termos da denúncia acusatória
, inclusive reconhecendo o recorrente em juízo, como o autor do crime que lhe vitimou, enfatizando ainda que quando o réu após fazer a vítima ir para um local ermo, mandou ela parara a moto e anunciou o assalto já desferindo três golpes de faca na parte ofendida, levando sua motocicleta logo depois e deixando a vítima quase morta no chão.

A testemunha, ANTÔNIO CARLOS SARGES BOTELHO, Policial Civil, disse ao juízo do processo, mídia de fl. 57,
que o recorrente foi flagrado em posse da motocicleta, isso no município de Santa Maria do Pará, tendo a polícia procedido diligências e averiguado que a motocicleta havia sido roubada de seu real proprietário, sendo que o ofendido, logo depois, no hospital em que se encontrava, reconheceu o apelante através das fotografias que lhes foram encaminhadas, sendo que o recorrente, quando na Delegacia de Polícia, sem saber que a vítima havia sobrevivido, disse que a mesma havia morrido.

Na fase inquisitiva, fl. 18 dos autos em anexo, o denunciado apesar de negar ter roubado a motocicleta da vítima, bem como ter desferido na mesma várias facadas, confirma que sabia que a motocicleta era roubada, mas que estava transportando a esta somente para entregar a uma pessoa que lhe pagaria o valor de R$ 2.000,00 pela motocicleta.

Pelo que se vê no depoimento do ofendido acima informado, este além de reconhecer o apelante como autor do fato criminosos que lhe vitimou, narrou em minúcias de detalhes o crime em questão, tendo as demais testemunhas de acusação corroborado não só a denúncia acusatória como também trazido outros subsídios para o processo, demonstrando que, apesar da negativa de autoria afirmada pela parte recorrente, o crime em questão foi deveras provado nos autos, não havendo dúvida que possa ensejar a reforma da decisão condenatória, devendo a mesma permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Logo, provada a autoria delitiva de forma serena, incabível uma decisão absolutória, pois a sentença guerreada foi embasada em todo o arcabouço probatória idoneamente produzido nestes autos.

No que tange a pretendida reanálise da dosimetria penal, bem como aplicação da causa de diminuição de pena, por ter o crime sido em sua forma tentada, em seu máximo permitido, entendo de forma diversa daquela trazida neste apelo
, posto que em relação a pena base imposta na decisão recorrida, fl. 114, a mesma foi dosada levando-se em consideração a existência de mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, entre elas a circunstância do crime, já que o apelante, de forma ardilosa, conduziu o ofendido para uma emboscada quando este, em pleno desenvolvimento de seu ofício, confiando em seu passageiro, que no caso era o denunciado, acabou sendo conduzido para um local ermo e lá levando três facadas quando ainda estava no volante da motocicleta, sendo que o réu lhe esfaqueou pelas costas, além das consequências do delito em si, que deixou várias sequelas na vítima, sendo o importe trazido na pena base justo para o crime em análise, posto que como já é pacífico neste Tribunal de Justiça, assim como em outros tribunais pátrios, a averiguação de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para se elevar a pena base além do mínimo permitido ao tipo, não existindo nada a se reforma aqui.

Já no que se refere a pretensão de se ver aumentado o decote na pena pela aplicação da causa de diminuição por ter sido o crime em sua forma tentada
, também aqui nada há de se modificar, posto que tal causa de diminuição é aplicada para mais ou para menos de acordo com o mais próximo da consumação o crime se aproximou e, no caso em exame, a vítima foi salva por obra divina, sendo que o próprio acusado, em seu depoimento na fase inquisitiva, disse aos policiais que sabia que a motocicleta era produto de roubo e que a vítima havia morrido, o que felizmente não ocorreu, devendo então a diminuição da pena aplicada pelo juízo a quo permanecer no importe constante na sentença condenatória, sem qualquer modificação, pois deveras justo para o caso em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator